Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. REJEITADAS. MÉRITO. POSSE. ESBULHO E SUA DATA. PERDA DA POSSE. COMPROVADOS. ART. 561, I A IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. Inexiste conexão entre ação de reintegração de posse e reconvenção correlata quando o pedido e a causa de pedir desta são relativos a cobrança de honorários advocatícios que não se referem ao exercício da faculdade de possuidor, nos termos dos arts. 55, caput, e 343, caput, ambos do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A petição inicial não será inepta quando emerge da sua leitura a causa de pedir, o pedido determinado, a congruência entre a narração dos fatos e a conclusão e a compatibilidade entre pedidos, conforme interpretação a contrario sensu do art. 330, I, § 1o, I a IV, do CPC. Preliminar de petição inicial inepta rejeitada.
3. “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”, conforme a Súmula 487 STF, ante a presunção da posse pelo proprietário.
4. Em se tratando de pedido de ação de reintegração de posse, nos termos do art. 560 do CPC, "o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse no caso de esbulho", cabendo ao autor comprovar a “sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a sua data, e a perda da posse”, de acordo com o art. 561, I a IV, deste Código.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.